Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726458-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDA MARIA CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID n° 68640554) interposta pela embargante Orlanda Maria Carneiro contra a r. sentença (ID n° 68640547) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial destes embargos de terceiro, os quais foram ajuizados em desfavor do embargado Banco do Brasil S/A. Os embargos de terceiro ora em exame têm origem direta na ação de execução de título extrajudicial n° 0034723-13.1999.8.07.0001, na qual foi realizada a constrição de bem cuja titularidade a embargante/apelante alega lhe pertencer. Trata-se, portanto, de processo conexo à execução, como reconhecido pela própria sistemática do Código de Processo Civil (CPC), que determina sua distribuição por dependência. Nesse sentido, trago à colação o conteúdo do art. 676 da legislação processual: “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.” Analisando os autos e o sistema do PJe, verifico que o Desembargador Eustáquio de Castro, integrante da 8a Turma Cível, já atuou como relator do agravo de instrumento n° 0731394-75.2024.8.07.0000, que, por sua vez, foi interposto no âmbito da ação de execução de título extrajudicial n° 0034723-13.1999.8.07.0001, da qual decorrem os presentes embargos de terceiro. Considerando esse cenário, conclui-se que a apelação interposta nestes embargos de terceiro se conecta diretamente com o processo de execução anteriormente analisado pela 8a Turma Cível, de modo a atrair a prevenção do relator que primeiro apreciou recurso envolvendo a controvérsia, que, no caso, foi o Eminente Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Assim, nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do art. 81, §1°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, reproduzidos abaixo, impõe-se o reconhecimento da prevenção: “Código de Processo Civil “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” – Grifos nossos Adotando a mesma linha de raciocínio em caso semelhante, confira-se o seguinte e recente julgado proferido por este Tribunal: “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de recursos interpostos contra decisões proferidas no cumprimento de sentença em que realizadas as constrições patrimoniais impugnadas. (...) (Acórdão 1958982, 0736483-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.)” – Grifos nossos Posto isso, com fundamento no art. 81, §1°, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição, por prevenção, do recurso em tela ao Gabinete do Des. Eustáquio de Castro, integrante da 8a Turma Cível, para onde foi anteriormente distribuído o agravo de instrumento n° 0731394-75.2024.8.07.0000. Caso o Eminente Desembargador esteja afastado de suas funções, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra (8a Turma Cível), conforme dispõe o art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpra-se. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora